Tribunal: CARF
Processo: 10480.914261/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914261/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.825 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ARA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário da recorrente e reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$
68.967,68, homologando as compensações até o limite reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914261/2009-53
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Relatório
Volta apreciação desta Turma, após o cumprimento da diligência determinada
pela Resolução no 1402-000.887 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 15 de agosto de 2019, o recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 4a T/DRJ/REC em 31/10/2011 (fls. 35/40) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada (fls.13) contra o decidido
pela DRF/Recife/PE mediante o Despacho Decisório de 07/10/2009, no de rastreamento
848574172 (fls. 7 e anexos fls. 8/9):

A decisão da DRJ foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMP PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO
QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
O pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos
declarados e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

decisão proferida, uma vez que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a
analisar a correção do despacho decisório, efetuado com bases nas
declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da
decisão.
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos,
no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação
hábil e suficiente, que justifique o pedido de alteração dos valores
registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a conseqüente não-
homologação das compensações pleiteadas.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem resumir os fatos e pelo relato conciso, adoto e transcrevo relatório
elaborado pelo então Conselheiro desta Turma, Murillo Lo Visco, na Resolução supra citada (fls.
114/117):
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada em
face de Acórdão exarado pelo Colegiado de primeira instância que julgou
improcedente sua Manifestação de Inconformidade.
Por meio da referida Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte se insurgiu
contra Despacho Decisório expedido pela Autoridade competente da DRF, que teve
como objeto compensações tributárias em que pretendeu utilizar direito creditório do
tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito
declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
alegou ter transmitido a DCTF original com erro, e requereu ao órgão julgador de
primeira instância o direito de retificá-la. Informou, ainda, que a DIPJ original foi
apresentada dentro do prazo estabelecido pela legislação tributária com o valor correto
do débito devido.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que o pedido de
retificação da DCTF, formulado após a ciência do despacho decisório que não
homologou a compensação, “não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez
que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho
decisório, efetuado com base nas declarações e registros constantes nos sistemas da
RFB na data da decisão”. Não obstante, acrescentou que “qualquer alegação de erro de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem
prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior”.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em que
alegou que o erro cometido no preenchimento da DCTF em nada prejudicaria o fato de
que seu direito ao indébito surgiu no momento em que efetuou pagamento de tributo
em montante maior que o devido, conforme demonstrado na DIPJ original. Afirmou,
ainda, que não apresentou elementos probatórios do seu direito juntamente com a
Manifestação de Inconformidade por entender que a própria RFB já seria capaz de
verificar sua existência. Desse modo, em sede de julgamento de Recurso Voluntário,
demonstra o erro que teria cometido na apuração do tributo devido, junta documentos
que comprovariam a existência do indébito e, por fim, requer que o Colegiado de
segunda instância reconheça seu direito”.
Com o seguinte encaminhamento do voto pela conversão do julgamento em
diligência:
“O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente não foi reconhecido
em razão de o pagamento informado na declaração de compensação (DComp) se
encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria
Contribuinte em DCTF.
Perante a Autoridade julgadora de primeira instância, a Contribuinte alegou que
transmitiu a DCTF original com erro, informando tributo em montante maior que o
devido, no entanto, sem apresentar documentos que sustentassem sua tese. Por outro
lado, acrescentou que a DIPJ original foi apresentada dentro do prazo estabelecido
pela legislação tributária com o valor correto do débito devido e que, com isso, a
própria RFB já seria capaz de atestar o erro alegado.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que o pedido de
retificação da DCTF, formulado após a ciência do despacho decisório que não
homologou a compensação, “não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez
que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho
decisório, efetuado com base nas declarações e registros constantes nos sistemas da
RFB na data da decisão”.
No entanto, em ato normativo posteriormente publicado, a própria RFB admitiu a
possibilidade de a DCTF ser retificada mesmo depois de o contribuinte ser
cientificado do despacho decisório que não homologa sua compensação. Refiro-me ao
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa segue abaixo
reproduzida com destaques acrescidos:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Portanto, a partir da leitura da ementa acima reproduzida, pode-se concluir que,
diferentemente do que decidiu a Autoridade julgadora de primeira instância, a própria
RFB admite a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório que não
homologa a compensação. Nessa hipótese, inclusive, o ato normativo da RFB prevê a
possibilidade de o julgamento ser convertido em diligência para que se analisem os
elementos probatórios que eventualmente justifiquem o erro alegado.
Por outro lado, no presente caso, pelo que consta nos autos, a Contribuinte não
retificou sua DCTF. No entanto, entendo que não há como lhe imputar inércia, já que
expressamente solicitou permissão para assim proceder, tendo-lhe sido negado pelo
órgão julgador de primeira instância, o que posteriormente se revelou equivocado, à
luz do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que se manifeste acerca da exatidão
da apuração do tributo devido, demonstrada na DIPJ e explicitada no Recurso
Voluntário, à luz dos documentos juntados pela Contribuinte neste processo, ou em
outro que com ele é conexo e que compõe o lote formado pelos processos
10480.913287/2009-84,
10480.913288/2009-29,
10480.914262/2009-06,
10480.914263/2009-42 e 10480.914264/2009-97, juntamente com o presente.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe a
oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim
desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário”.
Baixados os autos à unidade de origem, a diligência foi cumprida pela
Autoridade Tributária local e encerrada através de relatório circunstanciado (Informação Fiscal –
fls. 128/129), elaboração de Planilha com os valores tratados (fls. 127) e juntada de cópias das
DIRF (fls. 121/126).
Mesmo cientificada, duas vezes, a última delas em 06/10/2020, a interessada
não se manifestou acerca da conclusão da diligência (fls. 138).
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e cumprimento de todos os requisitos
inerentes ao recurso voluntário, de modo que o recebo e dele conheço.
Trata-se de matéria de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, tendo o então Conselheiro Relator entendido haver argumentos da recorrente que
mereceriam a devolução dos autos para análise da unidade de origem a fim de que fossem
confirmadas (ou não) as alegações da contribuinte.
Antes de apreciar a Informação Fiscal da diligência (fls. 128/129), relembro
que o Relator original já havia afastado o óbice imposto pela decisão a quo de que pedido de
retificação da DCTF, formulado após a ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação, “não tem o condão de alterar a decisão proferida”, tema superado pelo superveniente
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Resumindo a lide, está-se diante de pedido de restituição/compensação
formulado pela contribuinte através o PER/DCOMP no 09214.77136.310707.1.3.04-0516 (fls.
3/6) no qual intenta repetir-se de indébito por pagamento indevido ou a maior de IRPJ (4o
Trimestre/2006) no montante de R$ 68.967,68 e que teria sido originado por cálculo incorreto da
base de cálculo e do tributo devido no referido período, sendo que o correto, de acordo com a
recorrente, seriam os valores estampados na sua DIPJ – Ficha 14A (fls. 17):

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Para justificar suas alegações assentou ter apurado incorretamente o valor a
recolher de IRPJ do 4o trimestre/2006, equívoco só verificado posteriormente.
Com isso, recolheu R$ 97.654,60, em dois DARF, um de R$ 15.213,09 e outro
de R$ 82.441,51 (fls. 19 e 20, respectivamente).
Nas suas literais palavras (RV – fls. 50/51):

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Ou seja, os mesmo valores estampados na DIPJ.
Os dois DARF estão acostados aos autos (fls. 19/20), apontam período
31/12/2006, vencimento e recolhimento em 31/01/2007 e código 2089.
Resumindo, o IRPJ devido do 4o Trim/2006 seria R$ 28.686,92 e foi recolhido
(em dois DARF) mo montante de R$ 97.654,60, gerando o indébito que a recorrente tenta se
repetir de R$ 68.967,68.
Baixados os autos em diligência, a Autoridade Tributária, após os trabalhos de
pesquisa e análise, elaborou Informação Fiscal (fls. 128/129) assentando que, “o contribuinte aduz
que o crédito de IRPJ 4o TRIM/2006 contra a fazenda nacional objeto da discussão é oriundo de
pagamento indevido ou maior, em razão da diferença entre o valor recolhido (R$ 97.654,60) e valor
informado em DIPJ AC 2006 (R$ 28.686,92). Nas alegações, deduz que houve erro de fato no tocante à
informação dos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e variável, ao considerar, no plano
da elaboração do cálculo do imposto, em DCTF, tais rendimentos no valor R$ de R$ 836.312,66, quando
deveria ter sido de R$ 560.465,17, informado na DIPJ AC 2006”.
Na sequência, a partir das alegações do RV e baseado nas consultas que fez nos
sistemas da Receita Federal e confrontá-las com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
(fls. 121/126), elaborou quadro comparativo:

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Para concluir (fls. 129):
“À vista das informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, a apuração do IRPJ Lucro
Presumido 4o TRIM/2006 (fl.126) perfaz o valor R$ 29.487,73”.
Faço agora a minha análise dos autos, dos documentos encartados, dos
argumentos da recorrente e da conclusão da diligência.
Induvidosamente, referida diligência foi conduzida com bastante acuidade pela
Autoridade Tributária, merecendo todos os elogios.
Todavia, embora o procedimento tenha confirmado grande parte dos valores
apontados pela recorrente em suas peças recursais, penso que, com a relativização da
comprovação documental para as retenções de fonte suportadas pelos contribuintes (Súmula
CARF no 143), para a qual, “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, há informações e documentos
encartados nos autos que merecem melhor análise, mesmo que as Fontes Pagadoras tenham (em
tese) se omitido em trazê-las em DIRF.
Então, concretamente, segundo o RV e a Informação Fiscal, estão perfiladas,
por isso incontestes, as seguintes rubricas:
Fonte Pagadora (CNPJ)
Receita Financeira
IRRFonte
Banco do Nordeste (07.237.373/0001-20)
156.671,36
31.334,26
Banco Safra S.A. (58.160.789/0001-28)
171.511,75
34.302,35
Banco Safra Investimentos (07.002.898/0001-86) (*)
170.030,56
39.181,12
TOTAIS
498.213,67
104.817,73
(*) Em relação a esta FP (Banco Safra Investimentos (CNPJ no 07.002.898/0001-86), houve a
divergência a seguir demonstrada:
1. Informado pela recorrente
232.282,16
55.417,20
2. Aceito (confirmado em DIRF) pela diligência
170.030,56
39.181,12
Diferença (1 – 2)
62.251,60
16.236,08
Considerando a diferença acima apontada, a diligência recompôs a Ficha 14A
da DIPJ da recorrente e encontrou o seguinte resultado (fls. 127):
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Em outras palavras, o IRPJ 4o Trimestre/2006 devido seria R$ 29.487,73 e não
R$ 28.687,52.
Como foi recolhido pela recorrente o valor de R$ 97.654,60, o indébito seria de
R$ 68.166,87 e não R$ 68.967,68 como pleiteado no PER/DCOMP.
Data vênia, embora, repita, a diligência tenha sido corretamente conduzida, por
força da já citada Súmula CARF no 143, vejo que há nos autos comprovação das alegações da
recorrente que, por isso mesmo, merecem acolhida, MESMO que as informações não tenham
vindo na DIRF da Fonte Pagadora.
Explico.
A diferença mostrada no comparativo entre as informações da recorrente e a
diligência aponta para a inexistência de declaração em DIRF pela Fonte Pagadora Banco Safra
Investimentos (CNPJ no 07.002.898/0001-86) no seguinte montante:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

1. Informado pela recorrente
232.282,16
55.417,20
2. Aceito (confirmado em DIRF) pela diligência
170.030,56
39.181,12
Diferença (1 – 2)
62.251,60
16.236,08
Pois bem, compulsando os autos vejo:
1. A juntada do “Informe de Rendimentos” (documento primeiro a ser exigido pelo Fisco -
RIR/1999, artigos 942 e 943, além das IN (SRF) no 119/2000, 390/2004 e 480/2004),
emitido pela referida Fonte Pagadora (fls. 109):

No detalhe:

2. A transcrição, no RV, dos lançamentos do Livro Razão (fls. 54/55) comprovando a
escrituração da Receita (*):

Obs: (*) Pela irrelevância e o fato de estarem presentes no “Informe de Rendimentos” são tidos
como válidos os montantes de Receita de R$ 3,86 e a retenção de R$ 0,79, não constantes destes
lançamentos.
Abaixo, valores comprovados na forma acima:
a) Receita Financeira

R$ 62.251,60
b) IRRFonte

R$ 16.236,08
Assim, considerando os valores incontroversos (batimento entre as alegações da
recorrente e a Informação Fiscal em diligência) e a comprovação demonstrada acima, tem-se:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

Rubricas
Receita Financeira
IRRFonte
Valores incontroversos
498.213,67
104.817,73
Confirmados pelo Informe de Rendimentos/Livro Razão
62.251,60
16.236,08
TOTAIS
560.465,27
121.053,81
Com esses dados, é possível convalidar a informação que consta na Ficha 14A da
DIPJ da recorrente (fls. 17), ou seja, de que o valor do IRPJ devido no 4o Trimestre/2006 era de
R$ 28.686,92 e não, como apurado pela diligência, R$ 29.487,73 (fls. 127) e, na sequência,
chegar-se ao valor pleiteado de R$ 68.967,68 a título de indébito por pagamento indevido ou
a maior, ou seja, R$ 97.654,60 recolhidos, conforme DARF juntados – R$ 28.686,92
correspondente ao IRPJ devido.
Confira-se:
1. DIPJ

2. DARF

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914261/2009-53

3. PER/DCOMP

Portanto, à vista do assentado neste voto, há que se reconhecer válidas estas
provas, provendo o recurso voluntário.
Destaco que a diligência identificou os valores de R$ 1.210,00 (Receita
Financeira) e R$ 181,50 (IRRFonte) informados em DIRF pela Fonte Pagadora Eternit S/A
(CNPJ no 04.785.526/0001-85) que a recorrente não arguiu e, por isso, são desconsiderados
nesta análise.
CONCLUSÃO
Concluindo, voto por dar provimento ao recurso voluntário da recorrente e
reconhecer o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 09214.77136.310707.1.3.04-0516
(fls. 3/6) no valor de R$ 68.967,68, homologando as compensações até o limite ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital